Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Conforme tese firmada no julgamento do do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1069), “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”, de modo que a indicação cirúrgica não é capaz, por si só, de afastar, de forma inconteste, o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica.
3. Não demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pela ré sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
4. Agravo conhecido e não provido.